Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734726-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR APELADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE DESPACHO Considerando que o advogado ANTÔNIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, regularmente inscrito na OAB/DF sob o n. 55.029, manifestou a RENÚNCIA ao mandato que lhe fora outorgado pelo apelado Marcus Vinicius Chaves de Holanda (ID 42973846), nos termos do art. 112 do CPC, intime-se o referido advogado para que comprove a ciência da parte, porquanto, em razão da assinatura aposta no documento, não é possível aferir se a parte foi devidamente comunicada. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora